Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-81.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717755-81.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA INSOLVENTE DE BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME, CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR CAROLINA LEAL GALENO DOS SANTOS APELADO: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, MASSA INSOLVENTE DE BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR CAROLINA LEAL GALENO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de habilitação de crédito na MASSA INSOLVENTE DE BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA – ME (ID 40545370, p. 4/7). Embora autônoma, distribuição de ação de habilitação de crédito pressupõe anterior existência de ação falimentar ou de insolvência civil e se dá por dependência ao processo respectivo, sendo, inclusive, decidida pelo mesmo juízo. Assim é que reconhecida a conexão por prejudicialidade até mesmo das ações de habilitação de crédito vinculadas à mesma massa falida/insolvente e consequentes recursos (TJDFT. Acórdão 1069066, 20170020157948CCP, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 77/81). No presente caso, conforme registrado nos autos (ID 40545369), cuida-se de recurso interposto contra a sentença proferida em ação de habilitação de crédito (0717755-81.2020.8.07.0015), cuja distribuição teve por origem o processo 0000886-60.2015.8.07.0015 (2015.01.1.003829-3), ação de insolvência civil movida contra a empresa BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA, que também alcança os sócios SEBASTIÃO BUIATI e ANTONIO LUIS ALVES NEPOMUCENO, ambos solidária e ilimitadamente responsabilizados (ID 40545588). Observa-se ainda que, nos autos do processo matriz (ação de insolvência), houve anterior interposição de recurso de apelação: APC 0000886-60.2015.8.07.0015 (2015.01.1.003829-3), Desembargador(a) Relator(a) Mário-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, distribuído em 27/05/2015. Consoante previsto no parágrafo único do art. 930 do CPC/2015, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. No mesmo sentido dispõe o art. 81 do RITJDFT que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Ante o exposto, determino a redistribuição do feito à 2a Turma Cível, observando-se as providências pertinentes. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora